Tribunal: STF
Processo: MS 24805
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Juízes Classistas. Contagem de tempo ficto quanto ao período trabalhado em atividades insalubres para fins de aposentadoria. Impossibilidade. Art. 5º, I, da Lei 6.903/1981, recepcionada pela Constituição. Precedentes. 4. Acórdão do TCU que julgou ilegal ato concessivo de aposentadoria, com observância do prazo de cinco anos entre o referido ato e o julgamento de sua ilegalidade. 5. Inutilidade do sobrestamento do recurso para aguardar o julgamento do RE 636.553, de minha relatoria, submetido à repercussão geral (tema 445). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.